Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-55.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000394-55.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), DEUSDIT RIBEIRO DE BARROS - CPF: 570.775.251-04 (IMPETRANTE), SIMONE CHRISTINA BARROS CEREGATTI - CPF: 025.108.148-69 (IMPETRANTE), CASSIO SEBASTIAO CEREGATTI - CPF: 025.108.078-11 (IMPETRANTE), ELLEN ADRIANNE RIBEIRO DE BARROS E TOLEDO - CPF: 384.335.751-04 (IMPETRANTE), ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 453.221.711-34 (IMPETRANTE), JOSYANNE RIBEIRO DE BARROS - CPF: 353.173.101-72 (IMPETRANTE), JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000394-55.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
CASSIO SEBASTIAO CEREGATTI E OUTROS.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REDUZIU MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR COGNIÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que reduziu multa cominatória por demora no cumprimento judicial.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que reduziu multa cominatória por demora no cumprimento judicial.

Pois bem. No que tange a tese jurídica defendida pela parte impetrante, pautada na proporcionalidade da pena pecuniária arbitrada e na impossibilidade de sua redução, tenho que deve ser rejeitada, pois, quanto a esta particularidade fático-jurídica, entendo que a providência judicial combatida mostra-se em consonância com o art. 6.º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, fato que esvazia o alegado direito líquido e certo defendido nos presente “
mandamus
”.

Sobre esse tema, assim se pronuncia jurisprudência hodierna:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM BUSCA DE PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental interposto por Jorge Oliveira Rodrigues contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da CEF para reformar integralmente o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão interlocutória que fixou a multa no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios relativos à multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. O aresto do TRF da 2ª Região, ao dar provimento ao agravo na origem, - cassando a decisão interlocutória que determinara a redução da quantia relativa à multa pertinente à determinação de creditar as diferenças de correção monetária na conta do FGTS de titularidade do autor-, acabou por condenar a CEF ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) multiplicados por cento e oitenta e três dias, perfazendo um total de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), acrescidos, ainda, de 10% sobre esse montante (R$ 9.150,00), como verba honorária relativa à multa.

3. Afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante tal condenação, revelando-se caracterizadora de enriquecimento ilícito, uma vez que a multa diária cominada visava apenas a compelir a empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou a reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser adequada, suficiente e compatível com a obrigação principal.

4. Esta Corte Superior já se pronunciou quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar exorbitante. Precedentes: REsp 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;

REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar Rocha, 4ª Turma, DJ 06.11.2006.

5. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no REsp 1096184/RJ, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009).

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023